Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703783-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: DESCONHECIDOS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMÓVEL REGULARIZADO. DISCUSSÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA AMBIENTAL, URBANÍSTICA OU FUNDIÁRIA. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. É possível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que declina de competência (CPC, art. 1.015, III). 4. Compete à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal (art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal). 5. A discussão de tema puramente contratual entre particulares, sem que haja interesse público direto, matéria ambiental, urbanística ou fundiária, impõe o reconhecimento da competência da Vara Cível comum para o julgamento da demanda (Resolução no 3/2009, Pleno TJDFT, art. 3o). 6. As Varas Cíveis e da Fazenda Pública são competentes para o julgamento das ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. 7. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa (CPC, art. 47). 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. 1. Agravo interno interposto por JMR Agro Industrial e Mercantil Ltda. contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela ora agravante, por ser inadmissível (CPC, art. 932, III; ID no 43315954). 2. Nas razões de ID no 44387621, a agravante sustenta, em suma, que é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declara a incompetência, pois o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (STJ, Tema 988). 3. Reforça que não é possível a solução da controvérsia pelo conflito de competência. Destaca que “a urgência a se permitir o manejo do recurso vertente recaí, justamente, sobre os pilares constitucionais da economia e celeridade processuais, pois, na espécie, a tutela imediata a se preservar trafega em via inversa, onde se aguardar pela prestação jurisdicional de 1a Instância poderá causar maiores delongas e prejuízos, econômicos e de prazo, tanto ao Estado quanto aos jurisdicionados, com o processamento e julgamento promovidos por um juízo, absolutamente, incompetente, anulando-se, assim, os atos processuais não passíveis de aproveitamento”. 4. Pede o provimento do recurso para que seja conhecido o agravo de instrumento, com o seu regular processamento. 5. Sem contrarrazões, ante a ausência de citação na origem. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] Breve histórico. 9. A agravante ajuizou ação reivindicatória em desfavor de réus desconhecidos, a serem identificados no momento da citação, a ser realizada no Condomínio Estância Mestre D’Armas IV, Módulo 8, Planaltina/DF. 10. Afirmou que é legítima proprietária dos imóveis apontados, pois foram regularizados pelo Decreto Distrital no 35.913/2014. 11. Asseverou que os ocupantes não pagaram pelo uso da terra nua e não possuem justo título para as ocupações. 12. Requereu a procedência do pedido reivindicatório sobre os imóveis objetos da lide, com matrículas registradas no 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 143924959, pág. 6; autos no 0715654-33.2022.8.07.0005). 13. O Juízo da Vara Cível de Planaltina declinou de sua competência, por entender que as causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos são de competência da Vara do Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do DF (ID no 144800166, autos originários). 14. A autora interpôs agravo de instrumento, que não foi conhecido, por ser inadmissível. 15. Contra essa decisão, a autora interpôs agravo interno. Mérito. 16. O agravo de instrumento não foi conhecido, por inadmissibilidade (ID no 43315954): “19. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 21. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III).” 17. Em suas razões recursais, a agravante alega em suma, que é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que declara a incompetência, pois o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (STJ, Tema 988). 18. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 19. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 20. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 21. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 22. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 23. Após amadurecimento da matéria, verifica-se que o agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência para Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF merece ser conhecido. 24. A agravante demonstrou a comprovação da urgência, pressuposto para interposição do agravo de instrumento neste caso: “a urgência a se permitir o manejo do recurso vertente recaí, justamente, sobre os pilares constitucionais da economia e celeridade processuais, pois, na espécie, a tutela imediata a se preservar trafega em via inversa, onde se aguardar pela prestação jurisdicional de 1a Instância poderá causar maiores delongas e prejuízos, econômicos e de prazo, tanto ao Estado quanto aos jurisdicionados, com o processamento e julgamento promovidos por um juízo, absolutamente, incompetente, anulando-se, assim, os atos processuais não passíveis de aproveitamento”. 25. Constatando-se que a insurgência recursal se refere à competência, admite-se o conhecimento do Agravo de Instrumento, conforme disposto no art. 1.015, III do CPC e o Tema no 988 do STJ. 26. Reconsidero a decisão de ID no 43315954 e conheço o agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno. Mérito - agravo de instrumento. 27. A agravante pretende a reforma da decisão que declinou de competência para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. 28. O art. 34 da Lei 11.697/2008 dispõe que "compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal". 29. O art. 3o da Resolução no 3, de 30 de março de 2009, deste TJDFT estabelece: “Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I - As causas em que o “meio ambiente'' não integrar o próprio objeto da ação; II - As causas em que questões relativas ao ``meio ambiente'' sejam de caráter meramente incidental; III - As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.” [grifo na transcrição]. 30. A agravante/autora ajuizou ação reivindicatória em desfavor de réus desconhecidos, a serem identificados no momento da citação, situados no Condomínio Estância Mestre D’Armas IV, Módulo 8, Planaltina/DF. Afirmou que é legítima proprietária dos imóveis apontados, pois foram regularizados pelo Decreto Distrital no 35.913/2014 e titularizados pelo Decreto Distrital no 40.866/2020. 31. O cerne da controvérsia não envolve questão fundiária ou agrária de interesse público ou natureza coletiva ou mesmo a parcelamento de solo para fins urbanos, mas disputa de índole obrigacional entre particulares, uma vez que os bens já estão individualizados. 32. A ação reivindicatória envolvendo particulares decorre de questões contratuais envolvendo particulares e empresas privadas. 33. Não há pedido de cunho propriamente fundiário nem resultado em perspectiva que possa atrair interesse público ou impactar questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. 34. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa (CPC, art. 47), razão pela qual os autos devem ser redistribuídos para a Vara Cível de Planaltina. Precedente: Ac. 1641765, 07276452120228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, Publicado no PJe: 28/11/2022. 35. Reformo a decisão agravada. Dispositivo 36. Reconsidero a decisão de ID no 43315954. Julgo prejudicado o agravo interno. 37. Conheço o agravo de instrumento e dou-lhe provimento para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a ação reivindicatória no 0715654-33.2022.8.07.0005. 38. Os autos devem ser redistribuídos para a Vara Cível de Planaltina/DF. 39. Comunique-se, com urgência, à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. 40. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 41. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 42. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 43. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO